Tribunal: TJES
Processo: 5007416-53.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007416-53.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA SEIDEL DALLA BERNARDINA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROVEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a reativação da conta da autora na plataforma Instagram, mas indeferindo o pleito indenizatório sob fundamento de culpa exclusiva de terceiro. A autora recorre buscando o reconhecimento da responsabilidade objetiva da plataforma e a consequente condenação por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se a invasão da conta da autora por terceiros configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil da fornecedora da plataforma, bem como se houve falha na prestação do serviço a justificar a indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A responsabilidade civil da plataforma decorre da relação de consumo e é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A invasão da conta da usuária por terceiros configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade. Restou demonstrada falha na prestação do serviço, tanto pela ausência de mecanismos de segurança eficazes quanto pela ineficiência na resolução do problema. O uso indevido da imagem da autora gerou abalo moral indenizável, devendo a empresa ser condenada à reparação.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A invasão de conta de rede social por terceiro, com uso indevido da imagem da usuária, caracteriza fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva do provedor. 2. A falha nos mecanismos de segurança e a ausência de canais eficazes de atendimento configuram defeito na prestação do serviço. 3. O dano moral decorrente da utilização indevida de perfil pessoal por terceiros é presumido e prescinde de prova do prejuízo concreto. 4. A reparação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização."

_______

Dispositivo legal citado relevante
: CDC, Art. 14, caput e §1º.

Jurisprudência citada relevante
: TJSP; Apelação Cível 1159717-85.2024.8.26.0100; Relator(a): J. B. Paula Lima; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 15/05/2025; Data de Registro: 15/05/2025
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007416-53.2024.8.08.0014

RECORRENTE: LUCIANA SEIDEL DALLA BERNARDINA

RECORRIDA: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROVEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a reativação da conta da autora na plataforma Instagram, mas indeferindo o pleito indenizatório sob fundamento de culpa exclusiva de terceiro. A autora recorre buscando o reconhecimento da responsabilidade objetiva da plataforma e a consequente condenação por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se a invasão da conta da autora por terceiros configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil da fornecedora da plataforma, bem como se houve falha na prestação do serviço a justificar a indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A responsabilidade civil da plataforma decorre da relação de consumo e é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A invasão da conta da usuária por terceiros configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade. Restou demonstrada falha na prestação do serviço, tanto pela ausência de mecanismos de segurança eficazes quanto pela ineficiência na resolução do problema. O uso indevido da imagem da autora gerou abalo moral indenizável, devendo a empresa ser condenada à reparação.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A invasão de conta de rede social por terceiro, com uso indevido da imagem da usuária, caracteriza fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva do provedor. 2. A falha nos mecanismos de segurança e a ausência de canais eficazes de atendimento configuram defeito na prestação do serviço. 3. O dano moral decorrente da utilização indevida de perfil pessoal por terceiros é presumido e prescinde de prova do prejuízo concreto. 4. A reparação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização."

_______

Dispositivo legal citado relevante
: CDC, Art. 14, caput e §1º.

Jurisprudência citada relevante
: TJSP; Apelação Cível 1159717-85.2024.8.26.0100; Relator(a): J. B. Paula Lima; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 15/05/2025; Data de Registro: 15/05/2025
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LUCIANA SEIDEL DALLA BERNARDINA
em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, por meio da qual se buscava: (i) a restituição do acesso à conta pessoal da autora na plataforma Instagram, supostamente invadida por terceiros; e (ii) a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço de segurança da plataforma.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando à requerida a reativação da conta da autora, mas indeferindo o pleito indenizatório, ao argumento de que os danos teriam sido causados por ato de terceiro, o que afastaria a responsabilidade do provedor da aplicação.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado sustentando, em síntese, que a sentença recorrida contrariou precedentes do próprio juizado especial de origem, que em casos análogos reconheceu a responsabilidade objetiva da plataforma por falhas de segurança que possibilitaram a invasão de contas por terceiros. Alega que o episódio configura fortuito interno, sendo inerente ao risco da atividade, e que houve manifesta falha na prestação do serviço, tanto pela deficiência nos mecanismos de segurança quanto pela ausência de canal eficiente de recuperação do perfil, o que justifica a reparação por danos morais.

Rebate, ainda, o fundamento da sentença quanto à culpa exclusiva de terceiro, destacando que não restou comprovada conduta culposa da usuária que afastasse a responsabilidade da fornecedora.

Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços, asseverando que o Instagram oferece um ambiente seguro aos usuários, com recursos constantes de autenticação e verificação. Aduz que o dano teria decorrido de culpa exclusiva de terceiro, o que atrairia a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório. Decido.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem ser acolhidas.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que o perfil da autora na plataforma Instagram foi indevidamente acessado por terceiros, os quais passaram a utilizar sua imagem e identidade digital para a aplicação de golpes em terceiros. Ainda, restou demonstrado que, apesar das tentativas administrativas de recuperação da conta, somente com a intervenção judicial foi possível a restituição do acesso à titular da conta.

A sentença recorrida fundamentou-se na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC, sob o argumento de que o ato danoso teria sido praticado por terceiro, afastando, assim, a responsabilização da plataforma. Todavia, entendo que tal fundamentação não deve prosperar.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a invasão de perfis de usuários em plataformas digitais configura fortuito interno, por se tratar de risco inerente à atividade desenvolvida pelo fornecedor, o que não exime o provedor de aplicação de sua responsabilidade objetiva, a saber:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Invasão de conta na plataforma digital Facebook do autor,
com publicação de mensagens ofensivas à sua honra e imagem. Tentativa de recuperação extrajudicial, sem sucesso. Prova documental apresentada e não refutada pela ré. Relação consumerista entre as partes, fundada na falha do dever de segurança da prestadora de serviço.
A responsabilidade objetiva da fornecedora não é excluída pela alegação de fraude por terceiros, constituindo fortuito interno.
Caracterizado o dano moral, a indenização deve ser arbitrada com moderação e proporcionalidade, justificada sua redução. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1159717-85.2024.8.26.0100; Relator (a): J. B. Paula Lima; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2025; Data de Registro: 15/05/2025) (TJSP; AC 1159717-85.2024.8.26.0100; São Paulo; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª J. B. Paula Lima; Julg. 15/05/2025). (Grifo nosso).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
INVASÃO DE CONTA DA AUTORA MANTIDA EM REDE SOCIAL ADMINISTRADA PELA RÉ (FACEBOOK E INSTAGRAM). Fortuito Interno. Falha na segurança. Responsabilidade civil caracterizada.
Perfil pessoal da requerente que restou utilizado por criminosos causando-lhe inegáveis prejuízos. Dano moral caracterizado. Eventual descumprimento da obrigação de fazer que deve ser discutido em sede de liquidação de sentença. Recurso provido. (JECSP; RecInom 1008044-36.2024.8.26.0297; Jales; Primeira Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Celso Maziteli Neto; Julg. 07/05/2025). (Grifo nosso).

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E ainda, conforme o §1º do mesmo artigo:

“O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:: (...) II- o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.”

No caso em análise, a falha na prestação do serviço mostra-se evidente, tanto pela vulnerabilidade do sistema da rede social, que permitiu a invasão da conta sem autenticação de segurança eficaz, quanto pela ausência de canais efetivos para resolução administrativa do problema, o que prolongou os efeitos do dano à parte consumidora.

O uso indevido da imagem da autora, vinculada a sua conta pessoal, foi realizado sem qualquer contenção por parte da fornecedora do serviço, sendo dever do provedor zelar pela integridade dos perfis e segurança da informação, especialmente quando detém os meios tecnológicos e o controle sobre a plataforma.

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou ao consumidor inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, verifico a violação aos direitos da personalidade, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao quantum indenizatório, considerando a gravidade do dano, o tempo decorrido sem solução administrativa, a finalidade pedagógica da condenação e os precedentes deste Juizado em casos análogos, arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se revela proporcional e razoável ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, julgando procedente a exordial para condenar o Recorrido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros pela SELIC desde o arbitramento, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o “bis in idem” já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)